Tribunal: STF
Processo: AI 713438
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento de agravo (art. 544, §
   1º, do CPC). Cópia do inteiro teor das contra-razões ao recurso
   extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.